Tribunal: TJBA
Processo: 8035178-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035178-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA RAMOS GUIMARAES SILVA

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES

AGRAVADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS, SEM GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO TÍTULO E PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão
da MM. Juíza de Direito
da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que indeferiu pedido de suspensão da
E
xecução ajuizada pela Dacasa Financeira S/A, sob fundamento de ausência de garantia do juízo. A
A
gravante alegou diversas ilegalidades contratuais, inclusive ausência de assinatura no título executivo e prescrição quinquenal, e requereu a suspensão do processo executivo até o julgamento dos Embargos à Execução.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a suspensão da Execução, mesmo sem a garantia do juízo, diante de alegações relevantes de nulidade do título e prescrição;
bem como
estabelecer se a decisão, que indefere a suspensão, desconsidera elementos suficientes para justificar o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão
da lide executiva
, mesmo sem penhora ou caução, é admissível em casos excepcionais, quando presentes elementos que fragilizam a higidez do título executivo e demonstram risco concreto de prejuízo irreversível à parte devedora.

4.
É a
dmi
tid
o o sobrestamento
da
E
xecução, quando se evidencia plausibilidade nas alegações de prescrição, ausência de assinatura no contrato e cobrança de encargos ilegais, independentemente da prévia garantia do juízo.

5. A decisão
obliterada
ignorou fundamentos relevantes, apontados nos Embargos à Execução, entre eles vícios insanáveis e ausência de regular constituição do título executivo, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

6. A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo a hipossuficiência da
C
onsumidora, reforça a necessidade de suspensão para apuração técnica e jurídica da controvérsia.

7. A continuidade dos atos executivos, antes da análise das nulidades e do efetivo saldo devedor, representa risco de dano irreparável, violando o devido processo legal.

8. Os arts. 921, I, e 313, V, do CPC, autorizam
o sobrestamento
da
E
xecução, quando houver necessidade de produção de prova pericial e julgamento de questões conexas relevantes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 240, §2º; 313, V; 919, §1º; 921, I; CDC, art. 6º, VIII.
________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8035178-82.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
LÚCIA RAMOS GUIMARÃES SILVA
,

sendo Agravad
a a

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO
ao recurso.